Tribunal: CARF
Processo: 13204.000022/2003-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13204.000022/2003-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.109 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
E
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. ART. 67, ANEXO II, DO RICARF.
Nos termos do art. 67, Anexo II, do RICARF, cabe Recurso Especial para
análise de divergência jurisprudencial caracterizada entre acórdãos recorrido e
paradigma, que diante de situações fáticas similares, tenham dado
interpretações divergentes à legislação tributária. No caso, o acórdão recorrido
e o paradigma versaram sobre situações fáticas diversas, com a análise de
normas jurídicas também diferentes, consequentemente inexiste divergência
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencida a Conselheira Érika Costa Camargos Autran (Relatora).
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício e Redatora Designada Ad-hoc
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika Costa
Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13204.000022/2003-86
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000022/2003-86

Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF .
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 21/06/2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o relatório
e voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-006.686, de 23 de julho de 2019, cuja ementa se
transcreve a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REFRATÁRIOS E ASSEMELHADOS. PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO. PIS E
COFINS.
Os elementos refratários usado no processo de produção de alumínio dão direito a
crédito na apuração do PIS e da COFINS, não necessitando que atendam aos critérios
advindos da legislação do IPI. Aplicação do critério da essencialidade ao processo
produtivo.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. INCLUSÃO. BASE
LEGAL. Os parágrafos 1o e 2o do artigo 1o da Lei no 10.637/2002 estabelecem que todas
as receitas auferidas pela pessoa jurídica devem integrar a base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins. No caso, correta a inclusão na base de calculo dos valores das receitas
financeiras advindas de variações cambiais ativas decorrentes das operações de hedge.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reverter integralmente as glosas referentes a elementos
classificados como refratários e seus gastos, incluindo os serviços de transporte, bem
como a movimentação e manutenção de cubas.
Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto à Receitas financeiras decorrentes das variações cambiais ativas e das operações de
hedge/opções, na base de cálculo do PIS, no período autuado.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 649.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo, que o recurso não seja
conhecido. Quanto ao mérito, a Fazenda Nacional requer seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, mantendo-se a decisão do Acórdão Recorrido.
É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000022/2003-86

Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran:
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.649, senão
vejamos:
Ainda prosseguindo na verificação dos pressupostos formais de admissibilidade,
notadamente quanto pressupostos relativos aos paradigmas, entre os quais a origem
destes, observa-se que o primeiro acórdão paradigma indicado no: 3002-000.741 não
pode ser aceito, uma vez que foi exarado por Turma Extraordinária, situação vedada
pelo art. 67, 4§12, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, com a redação da Portaria MF no 329, de 2017).
Feitas as ressalvas acima, o Recurso Especial atende aos pressupostos básicos para o
exame da admissibilidade, a matéria foi prequestionada, posto que expressamente
enfrentada no voto-condutor do acórdão recorrido.
O acórdão paradigma consta no sítio do CARF, preenche os requisitos regimentais de
admissibilidade, sendo efetivamente de órgão colegiado distinto, não foi reformado
antes da propositura do recurso especial, tampouco contraria decisão que vincula o
CARF.
Assim, estando atendidos os pressupostos regimentais relativos à matéria suscitada, bem
como quanto ao paradigma indicado, passa-se à análise da divergência.
Análise da divergência
Receitas financeiras decorrentes das variações cambiais ativas na base de cálculo do PIS
Acórdão no 9303-008.114 (paradigma)/Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO.RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
IMUNIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de
exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, §2o, inciso I, da
Constituição Federal para afastar a incidência do PIS/Pasep não-cumulativo.
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
REPERCUSSÃO
GERAL.
NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000022/2003-86

13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO.RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
IMUNIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de
exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, §2o, inciso I, da
Constituição Federal para afastar a incidência do PIS/Pasep não-cumulativo.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.
Excertos do voto:
No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência do PIS/Pasep não-
cumulativo sobre as variações cambiais ativas decorrentes de exportação, devido à
imunidade do art. 149, §2o, inciso I da CF/88 (...)
Ocorre que as variações cambiais ativas são oriundas e inerentes aos contratos de
exportações de bens, decorrendo diretamente do negócio jurídico realizado pela
empresa.Assim, não podem as operações cambiais ser dissociadas da exportação das
mercadorias, por resultarem de exigência de outros países para os quais a Contribuinte
efetua as exportações. (...)
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu que as
receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de
exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade para afastar a incidência do PIS
e da COFINS. A decisão foi proferida nos autos do recurso extraordinário no
627.815/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujos fundamentos foram sintetizados
na seguintes ementa, in verbis: (destaques não originais).
Decisão recorrida:
A recorrente argumenta que é indevida a inclusão na base de tributação do PIS e da
COFINS das receitas financeiras, das variações cambiais ativas e das receitas
advindas de operações de hedge, e que ela conflita com a decisão proferida pelo STF
que considerou inconstitucional o disposto no § 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, que
pretendeu alargar o conceito de receita para fins da incidência dessas contribuições
sociais. Cita jurisprudência e decisões e doutrinadores. Que essas receitas não se
confundem com faturamento ou com receitas operacionais, significados mais consoante
o admitido pela decisão do Supremo, com efeitos erga omnes.
Além disso, no caso das variações cambiais, a contribuinte sublinha que haveria uma
contradição ao se exigir a inclusão das variações cambiais ativas na base de tributação,
como se receitas fossem, mas, por outro lado, o fisco não admitindo que se pudesse
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000022/2003-86

usar também as variações cambiais passivas para abater na apuração do devido e dos
créditos. Analisemos primeiramente a alegação de que a decretação judicial de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998, beneficia a contribuinte
nesta matéria. A meu ver a razão não a socorre, pois este parágrafo foi revogado em
2009. Estamos a tratar de receitas auferidas em 2004 analisadas pela autoridade fiscal
em 2009, e que não adota como fundamento aquele parágrafo, nem o sentido que ele
propunha ao ordenamento jurídico. A decisão do Supremo não alcançou o artigo 9o
da Lei 9.718, de 1998.
Desta feita, entendo que não há reparos a fazer no entendimento da autoridade fiscal,
nem no dos Julgadores de primeiro piso. As leis que estabelecem e disciplinam essas
contribuições sociais são precisas ao informarem que a incidência se dá sobre a
totalidade das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Nessa definição devem ser incluídas as receitas advindas de
operações de hedge, as variações cambiais e as receitas de operações financeiras.
(destaques não originais).
Das decisões contrapostas constata-se divergência jurisprudencial.
Verifica-se que entendeu o colegiado do acórdão recorrido que a decisão do Supremo
Tribunal Federal – STF, não alcançou o artigo 9o da Lei no 9.718, de 1998, logo as
receitas financeiras decorrentes das variações cambiais, devem ser incluídas na Base de
Cálculo do PI/PASEP, visto que as leis que estabelecem e disciplinam as referidas
contribuições sociais são precisas ao informarem que a incidência se dá sobre a
totalidade das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
Já o acórdão paradigma entendeu que para essa matéria, referente à possibilidade de
incidência do PIS/Pasep não-cumulativo sobre as variações cambiais, há orientação
jurisprudencial do STF, em sede de repercussão geral, cuja decisão foi proferida nos
autos do recurso extraordinário no 627.815/PR que reconheceu que as receitas das
variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de exportação, atraindo,
assim, a regra da imunidade para afastar a incidência do PIS e da COFINS.
Ante as considerações acima contata-se a divergência jurisprudencial
suscitada.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)

Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Ouso divergir da ilustre Relatora para não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000022/2003-86

O acórdão recorrido n° 3401-006.686 consignou que o PIS não cumulativo incide
sobre a totalidade das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, nos termos dos parágrafos 1o e 2o, do art. 1o, da Lei no 10.637/2002.
Assim, os valores das receitas financeiras advindas de variações cambiais ativas integram a base
de calculo. As razões do voto condutor foram as seguintes:
A recorrente argumenta que é indevida a inclusão na base de tributação do PIS e da
COFINS das receitas financeiras, das variações cambiais ativas e das receitas advindas
de operações de hedge, e que ela conflita com a decisão proferida pelo STF que
considerou inconstitucional o disposto no § 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, que
pretendeu alargar o conceito de receita para fins da incidência dessas contribuições
sociais. Cita jurisprudência e decisões e doutrinadores. Que essas receitas não se
confundem com faturamento ou com receitas operacionais, significados mais consoante
o admitido pela decisão do Supremo, com efeitos erga omnes.
Além disso, no caso das variações cambiais, a contribuinte sublinha que haveria uma
contradição ao se exigir a inclusão das variações cambiais ativas na base de tributação,
como se receitas fossem, mas, por outro lado, o fisco não admitindo que se pudesse usar
também as variações cambiais passivas para abater na apuração do devido e dos
créditos. Analisemos primeiramente a alegação de que a decretação judicial de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998, beneficia a contribuinte
nesta matéria. A meu ver a razão não a socorre, pois este parágrafo foi revogado em
2009. Estamos a tratar de receitas auferidas em 2004 analisadas pela autoridade fiscal
em 2009, e que não adota como fundamento aquele parágrafo, nem o sentido que ele
propunha ao ordenamento jurídico. A decisão do Supremo não alcançou o artigo 9o da
Lei 9.718, de 1998.
Desta feita, entendo que não há reparos a fazer no entendimento da autoridade fiscal,
nem no dos Julgadores de primeiro piso. As leis que estabelecem e disciplinam essas
contribuições sociais são precisas ao informarem que a incidência se dá sobre a
totalidade das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Nessa definição devem ser incluídas as receitas advindas de
operações de hedge, as variações cambiais e as receitas de operações financeiras. Como
bem demonstrou a decisão de primeiro piso, esse significado é confirmado quando se lê
o Decreto n.o 5.442/2005 que, a partir de 2005, reduziu a zero as alíquotas do PIS e da
COFINS sobre receitas financeiras, excepcionando as receitas financeiras advindas de
hedge.
Por sua vez, no acórdão paradigma, a controvérsia sobre a qual a 3a Turma da
CSRF se pronunciou era a possibilidade de incidência do PIS não cumulativo sobre as variações
cambiais ativas decorrentes de exportação, devido à imunidade do art. 149, §2o, I da CF/88,
como se vê do voto condutor:
Ocorre que as variações cambiais ativas são oriundas e inerentes aos contratos de
exportações de bens, decorrendo diretamente do negócio jurídico realizado pela
empresa. Assim, não podem as operações cambiais ser dissociadas da exportação das
mercadorias, por resultarem de exigência de outros países para os quais a Contribuinte
efetua as exportações. Portanto, a imunidade do PIS e da COFINS (cumulativas e não-
cumulativas) prevista no art. 149, §2o, inciso I da Constituição Federal para as receitas
decorrentes de exportação, abrange as variações cambiais ativas.
A regra da imunidade visa impedir a incidência das contribuições sobre todas as receitas
decorrentes da venda de mercadorias e serviços para o exterior, originadas do mesmo
fato gerador, qual seja, a operação de exportação. Não é possível segregar as receitas da
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000022/2003-86

venda de mercadorias das variações cambiais ativas, por se constituírem em exigência
das relações de comércio internacional.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu que as receitas
das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de exportação, atraindo,
assim, a regra da imunidade para afastar a incidência do PIS e da COFINS. A decisão
foi proferida nos autos do recurso extraordinário no 627.815/PR, de relatoria da Ministra
Rosa Weber, cujos fundamentos foram sintetizados na seguinte ementa, in verbis: (...)
Do cotejo entre as decisões, observa-se que:
ACÓRDÃO RECORRIDO
ACÓRDÃO PARADIGMA
Controvérsia:
Inclusão
das
receitas financeiras das variações cambais
ativas na base de cálculo do PIS não
cumulativo.
Controvérsia: incidência do
PIS não cumulativo sobre as variações
cambiais ativas decorrentes de exportação.
Decisão: A base de cálculo do
PIS não cumulativo é a totalidade das receitas
auferidas,
independentemente
de
sua
denominação ou classificação contábil.
Decisão: A imunidade do PIS
e
da
COFINS
(cumulativas
e
não
cumulativas) prevista no art. 149, §2o, inciso I
da Constituição Federal para as receitas
decorrentes
de
exportação,
abrange
as
variações cambiais ativas.
Norma jurídica aplicada: art.
1° da Lei n° 10.637/2002 e art. 9o da Lei n°
9.718/1998.
Norma jurídica aplicada: art.
149, §2o, I da CF/88.
A
decisão
do
STF
de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
n° 9.718/1998 não atinge o caso.
Aplicação do RE 627.815,
julgado em Repercussão Geral, pelo STF.
Dispõe o art. 67, Anexo II, do RICARF, que:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Logo, cabe Recurso Especial para análise de divergência jurisprudencial
caracterizada entre acórdãos recorrido e paradigma, que diante de situações fáticas similares,
tenham dado interpretações divergentes à legislação tributária. No caso, o acórdão recorrido e o
paradigma versaram sobre situações fáticas diversas, com a análise de normas jurídicas também
diferentes, consequentemente inexiste divergência jurisprudencial.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 13204.000022/2003-86

Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada

Fl. 693
DF CARF MF
Original